Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751704-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA QUITES REPRESENTANTE LEGAL: IZABEL DA SILVA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravante veio aos autos (ID 78779758), requerendo a juntada de novo relatório médico (ID 78780915), bem como o deferimento do pedido de liminar. Não obstante, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal já foi analisado e indeferido por meio da decisão de ID 78779299. Ademais, a análise, nesta sede, de documento ainda não apreciado pelo Juízo de origem configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, sendo, portando, incabível o seu exame neste momento. Desse modo, nada a prover quanto a petição de ID 78779758. Prossiga-se com as diligências determinadas no ato de ID 78779299. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator eventual